Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-80.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719999-80.2020.8.07.0015 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MASSA FALIDA DE TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA - ME, LUCIANO ALEXANDRO DE SOUSA GONZAGA - REPRESENTANTE LEGAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EDITAL COM LISTA NOMINAL DOS CREDORES. PRAZO DECADENCIAL. DEZ DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES. CRÉDITO RETARDATÁRIO. TRÊS ANOS A CONTAR A SENTENÇA DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Art. 49, da Lei n. 11.101/2005, estabelece que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Logo, a recuperação judicial abrangerá a quase totalidade dos credores, desde que o crédito esteja constituído anteriormente ao pedido. 2. Nos termos do Art. 10, caput e §5o, da Lei n. 11.101/2005, se a habilitação for apresentada após a publicação do edital, mas antes da homologação do quadro-geral de credores, será recebida como impugnação e processada na forma dos art. 13 a 15 da referida lei. Contudo, se a habilitação for apresentada após a homologação do quadro-geral de credores, será recebida como retificação, estando sujeita a prazo decadencial de três anos, contados da data de publicação da sentença que decretou a falência, conforme § § 6o e 10 do Art. 10 da Lei 11.101/05. 3. No caso em apreço, a ação proposta pelo autor tem como objetivo incluir seu crédito no quadro geral de credores da falida, entretanto, foi proposta fora do prazo de impugnação de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação da relação de credores, ou de retificação do quadro geral, pois ajuizado após o prazo de três anos da decretação da falência por sentença. 4. Deve ser mantido o indeferimento da inicial por desatendimento das exigências dos Arts. 8o e 10o da Lei 11.101/05, que preveem o procedimento e os prazos para a habilitação retardatária no quadro geral de credores, seja por impugnação, seja por retificação, bem sabendo que o Juízo sentenciante se ateve a observar aos requisitos processuais necessários aplicáveis ao caso em análise. 5. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 10, §6o, da Lei 11.101/2005, porque é possível a habilitação de créditos retardatários mesmo após a homologação do Quadro Geral de Credores. Requer no ID 30842683 – Págs. 4 e 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 10, §6o, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30135732 – Pág. 7 para concluir pela intempestividade da habilitação retardatária no quadro geral de credores, verbis: Compulsando os autos da ação de falência n. 0010553-36.2016.8.07.0015, verifica-se que a sentença que decretou a falência da empresa Ré foi proferida em 04/07/2017 (ID 42386982 dos autos de falência) e, portanto, os pedidos de habilitação retardatários poderiam ser propostos até 03/07/2020, sob pena de decadência, nos termos do § 10 do Art. 10 da Lei 11.101/95. No caso em apreço, consoante já mencionado, a ação proposta pelo Apelante em 18/12/2020 e tem como objetivo incluir seu crédito no QGC da falida, entretanto, foi proposta fora do prazo de impugnação de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação da relação de credores (21/10/2020 - ID 74711199 dos autos de falência), ou de retificação do quadro geral por crédito retardatário, pois ajuizado após o prazo de três anos da decretação da falência (04/07/2017 – ID 42386982 dos autos de falência). Desse modo, em se tratando de impugnação ou se tratando de retificação do quadro de credores, ou ainda de habilitação de crédito retardatária, a manifestação da parte ocorreu a destempo (18/12/2020), após os prazos previstos pela Lei de Falências. Acentue-se que, no caso em apreço, o indeferimento da inicial por desatender as exigências dos Arts. 8o e 10o da Lei 11.101/05, que preveem procedimento e os prazos para a habilitação retardatária no quadro geral de credores, seja por impugnação, seja por retificação, deve ser mantido, visto que o Juízo sentenciante se ateve a observar aos requisitos processuais necessários aplicáveis ao caso em análise. Portanto, conclui-se pela intempestividade da impugnação e da retificação requisitada na presente ação de falência e a manutenção da sentença é medida que se impõe. Para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015